Tribunal: STF
Processo: RMS 37333
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto por Ana Maria de Oliveira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que julgara extinta, sem apreciação de mérito, a ação que visava a concessão de efeito suspensivo a recurso especial. Entendeu, aquela Corte Superior, inexistir teratologia ou ilegalidade na decisão monocrática proferida no bojo da TP nº 2.014/RJ. 
    O presente writ foi liminarmente indeferido pela relatora do processo no STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (vol.1 p. 91-95), sob os seguintes fundamentos:
    “Ora, é oportuno registrar que o principal fundamento do ato jurisdicional apontado coator foi o reconhecimento da incompetência deste Tribunal Superior para atribuir efeito suspensivo a recurso especial, cuja admissibilidade na origem ainda não foi efetuada. Importa ver que a transcrição (na decisão aqui impugnada) do trecho do acórdão proferido pela 15ª Câmara Cível do TJRJ (fls. 51/61) foi feita para demonstrar que, da sua leitura não se verificava a presença do fumus boni juris a autorizar a concessão direta, pelo STJ, de efeito suspensivo a recurso especial ainda pendente de admissibilidade na origem. 
    “Não bastasse tudo isso, também não diviso situação de excepcionalidade a autorizar o processamento e julgamento deste mandado de segurança, na medida em que há recurso próprio para impugnar a decisão contrariada (agravo interno) e, além disso, a própria impetrante reconhece que interpôs embargos de declaração. O mandado de segurança não faz as vezes do recurso previsto em lei para atacar a decisão, cuja reforma se pretende. 
    “Sob esse aspecto, cumpre consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme farta e reiterada jurisprudência desta Corte e enuncia a Súmula n. 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."), leia-se: 
     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. Não é admitida a utilização do mandado de segurança impetrado contra ato judicial quando não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. Precedentes. (Súmula 267/STF)" (AgRg no MS 20.981/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 20/08/2014).
    2. No caso concreto, o ato acoimado de coator consistiu na negativa de provimento ao recurso especial em virtude da inexistência de impugnação a todos os fundamentos da decisão recorrida, tendo sido apresentada fundamentação sucinta e suficiente, o que tem o condão de afastar a pecha de teratologia, o mesmo ocorrendo com relação à multa aplicada nos embargos declaratórios.
    3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 25.098/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019, grifei)”
    Interpostos embargos de declaração, a Min. Nancy Andrighi negou-lhes provimento, por entender ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado (vol.1, p. 140-142). 
    Ao agravo interno que se seguiu, deduzido sob os mesmos fundamentos, foi negado provimento, pela Corte Especial do STJ, por meio de acórdão assim ementado (vol. 2, p. 31-37):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 
    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática da Min. Maria Isabel Gallotti no bojo da TP 2.014/RJ.
    2. Não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, não havendo se falar em direito líquido e certo à adoção das teses sustentadas pela impetrante.
    3. Petição inicial indeferida”.
    Seguiu-se a interposição de novos embargos de declaração, que também restaram rejeitados (vol. 2, p. 87-90).
    Nas razões do recurso ordinário, a recorrente reafirmou as alegações expostas na petição inicial do mandamus e postulou fosse conhecido e provido o presente recurso, para que restasse corrigido o ato impugnado (vol. 2, p. 95-133).
    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pela União, sob o fundamento de que se mostra inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional (vol. 3, p. 43-49).
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    Verifica-se, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida se restringiu a rejeitar atribuição de efeito suspensivo a recurso especial e o mandamus teria sido indevidamente utilizado como sucedâneo recursal. 
    O entendimento esposado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.
    Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.
    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 25/03/15).
    No caso dos autos, mostra-se patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder, no ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, decisão do STJ que indeferiu pedido de efeito suspensivo a recurso especial que sequer fora então submetido a juízo de admissibilidade, perante a Corte de origem.
    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente